Tribunal: TJDFT
Processo: 0024474-53.2016.8.07.0018
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2024-08-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Carlos Alberto Martins Filho NÚMERO DO PROCESSO: 0024474-53.2016.8.07.0018 CLASSE JUDICIAL: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: SANTA MARTA DISTRIBUIDORA DE DROGAS LTDA APELADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O A parte apelante compareceu no ID 62859975 e requereu a desistência da ação. A desistência da ação só é possível antes da prolação da sentença (art. 485, § 5o, CPC). Portanto, conheço do pedido (ID 62859975) como sendo de desistência do recurso. A parte recorrente pode desistir do recurso, a qualquer momento, independentemente da aquiescência do recorrido (art. 998, caput, do CPC). Ademais, estabelece o artigo 87, VIII, do RITJDFT ser atribuição do Relator homologar o pedido de desistência formulado antes do julgamento do feito. Observa-se que o advogado postulante, Dr. Adriano Diniz, OAB/GO 18.806, possui poder especial para tanto, conforme instrumento procuratório de ID 61453525. Diante do exposto, homologo o pedido de desistência da presente apelação, com base no art. 998, do CPC c/c art. 87, VIII, do RITJDFT. Intimem-se as partes. Após o trânsito em julgado, arquivem-se os autos. Brasília/DF, 17 de agosto de 2024. CARLOS MARTINS Relator